Tribunal: TJMT
Processo: 1010751-03.2024.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010751-03.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEMENTINO DIAS DE MOURA - CPF: 103.180.971-68 (EMBARGADO), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (EMBARGANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO VIPAL S/A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (EMBARGANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (EMBARGANTE), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CREDCESTA - BANCO MASTER (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI APARECIDA DA COSTA - CPF: 826.547.861-53 (ADVOGADO), CLEMENTINO DIAS DE MOURA - CPF: 103.180.971-68 (EMBARGANTE), MARLI APARECIDA DA COSTA - CPF: 826.547.861-53 (ADVOGADO), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (EMBARGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (EMBARGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA CERTIDÃO DE JULGAMENTO E NA QUALIFICAÇÃO FUNCIONAL DO AUTOR. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por instituições financeiras e pelo autor da ação em face de acórdão proferido em apelação cível que reformou sentença de parcial procedência, julgando improcedente pedido de limitação de descontos e repactuação de dívidas fundado em suposto superendividamento.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de erro material quanto à certidão de julgamento e à qualificação funcional do autor; (ii) saber se há contradição, omissão ou obscuridade na análise da configuração do superendividamento e da validade das contratações, bem como quanto à legitimidade ativa das instituições bancárias e à suposta hipervulnerabilidade do autor.

III. Razões de decidir

Verificado erro material na certidão de julgamento, que registrou "desprovimento do recurso", quando o voto e a ementa indicaram o provimento dos apelos interpostos pelas instituições financeiras.

Também se constatou erro na qualificação do embargante Clementino Dias de Moura, identificado como servidor militar, quando na realidade se trata de servidor público estadual aposentado.
Inexiste omissão ou contradição relevante quanto à análise do superendividamento, tendo sido reconhecido que os descontos incidentes sobre a renda do autor respeitam os limites previstos em norma estadual e que não há comprometimento do mínimo existencial, tampouco abusividade nos contratos celebrados.

Os demais pontos suscitados consistem em mera irresignação com o resultado do julgamento, sendo vedada a rediscussão do mérito na via estreita dos embargos declaratórios.
Prequestionamento satisfeito nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração acolhidos em parte, sem efeitos modificativos, para corrigir erro material na certidão de julgamento e na qualificação funcional do autor.

Tese de julgamento:

"1. A existência de erro material em certidão de julgamento e na identificação funcional da parte deve ser sanada de ofício ou mediante embargos de declaração, sem que isso implique modificação do mérito julgado.

2. A mera discordância quanto à conclusão do acórdão não configura omissão, contradição ou obscuridade a justificar embargos declaratórios, salvo nos casos em que reste demonstrada falha na prestação jurisdicional."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Banco Master S.A., Banco Daycoval S.A. e Clementino Dias de Moura
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação de mesma numeração apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Banco Master S.A.
,
aponta a existência de o
missão
quanto ao exame das teses defensivas veiculadas nos autos e suscitadas no recurso de apelação, notadamente no que se refere à legitimidade e regularidade da contratação da dívida, bem como à ausência de comprovação de superendividamento do autor. Aponta também c
ontradição
interna na decisão, ao reconhecer suposto desequilíbrio contratual em desfavor do autor, mas desconsiderar a inexistência de elementos técnicos capazes de comprovar a efetiva inviabilidade de quitação dos compromissos financeiros. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados e prequestionada a matéria jurídica ventilada.

Clementino Dias de Moura
, aponta a ocorrência de ob
scuridade e omissão
quanto à condição de hipervulnerabilidade social e financeira, demonstrada nos autos por documentos que revelam a percepção líquida de apenas R$ 24,00 em determinado mês, bem como a ocorrência de c
ontradição
entre a ementa, que registra “desprovimento do recurso”, e o corpo do voto, que dá provimento ao apelo interposto pelas instituições financeiras, gerando insegurança jurídica quanto ao resultado do julgamento. Aponta, ainda, omissão quanto à ausência de documentos contratuais nos autos e quanto à preclusão em relação aos bancos que não interpuseram apelação. Por fim, a ocorrência de e
rro material
quanto à qualificação funcional do embargante, equivocadamente identificado como “servidor militar”, quando na realidade trata-se de servidor público estadual, formulando pelo saneamento dos vícios e atribuição de efeito infringente.

Banco Daycoval S.A
., aponta a ocorrência de erro material entre o acórdão e o voto, ao passo que constou “Desproveu o Recurso”, sendo que os recursos das instituições financeiras foram providos.

O embargado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 296388386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De início, quanto ao apontado erro material na certidão de julgamento lançada nos autos, assistem razão aos embargantes
Clementino Dias de Moura e Banco Daycoval S.A.

Verifica-se, de fato, que a certidão referida consignou, de forma equivocada, aponto o resultado do julgamento como “
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO”
, ao passo que, conforme consta da ementa, do corpo do voto relator e do dispositivo, os recursos interpostos pelas instituições financeiras foram Providos.

Ainda, no que tange ao erro material apontado por Clementino, de fato, constou a informação do ora embargante se tratar de servidor militar, contudo, se trata de servidor público aposentado, ao que passo a retificação neste ato:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO. DECRETO ESTADUAL Nº 691/2016. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. TEMA 1.085 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

Ação ajuizada por servidor público estadual aposentado contra instituições financeiras, visando à limitação de descontos mensais e repactuação judicial de dívidas, sob alegação de superendividamento decorrente de compromissos que absorvem mais de 87% de sua renda líquida mensal.

Sentença de parcial procedência para limitar os descontos e impor ônus sucumbenciais às instituições rés.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os descontos incidentes sobre a remuneração do servidor público estadual aposentado comprometem o mínimo existencial e configuram superendividamento nos termos do CDC, a justificar a limitação dos descontos e a repactuação judicial das dívidas.

III. Razões de decidir

O Decreto nº 11.150/2022 define o mínimo existencial como o valor de R$ 600,00, devendo tal quantia ser preservada da renda do consumidor.

O art. 4º do referido decreto exclui da apuração do mínimo existencial as dívidas oriundas de empréstimos consignados regidos por legislação específica.

No caso dos autos, aplica-se o Decreto Estadual nº 691/2016 (MT), posteriormente consolidado pelo Decreto nº 257/2023, que regula as consignações em folha de pagamento de servidores estaduais e autoriza o comprometimento de até 70% da remuneração líquida, desde que preservado o percentual mínimo de 30%.

Os descontos realizados respeitam os limites legais previstos para a categoria, não havendo violação ao mínimo existencial, tampouco abusividade nos contratos.

Quanto aos valores debitados diretamente em conta corrente, aplica-se o entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ, segundo o qual são válidos os descontos previamente autorizados pelo consumidor, não se lhes aplicando a limitação de 30% típica dos consignados.

Inexistindo comprovação de comprometimento do mínimo existencial, nem vício nos contratos celebrados, afasta-se a caracterização de superendividamento e, por consequência, o interesse processual necessário à instauração do procedimento especial previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação conhecidos e providos. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.

Tese de julgamento: “1. O servidor público estadual aposentado pode comprometer até 70% de sua renda líquida com consignações em folha, conforme dispõe o Decreto Estadual nº 691/2016, desde que preservado o percentual mínimo de 30%. 2. A caracterização do superendividamento exige a demonstração de que as dívidas contraídas impedem a preservação do mínimo existencial, nos termos do Decreto nº 11.150/2022. 3. Os descontos previamente autorizados em conta corrente, desde que regulares, são válidos, nos termos do Tema 1.085 do STJ, e não se sujeitam à limitação imposta aos créditos consignados.”

Embora se verifique a indicação de status equivocado, não se revela suficiente a afastar a incidência do Decreto 691/2016, ao passo que disciplina as consignações de pagamento no âmbito da
Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Tratam-se, pois, de erros materiais patentes, a serem sanados por estes embargos, nos termos do artigo 494, inciso I, do CPC, combinado com o artigo 1.022,
caput,
merecendo acolhimento os embargos neste ponto
.

Quanto às omissões na análise de provas alegadas pelos embargantes,
é sabido que o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado
a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou
nas contra-razões
de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

Quanto às contradições na análise de provas alegadas pelos embargantes,
é sabido que o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado
a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou
nas contra-razões
de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

Contudo, no acórdão combatido restou devidamente esclarecido quanto a não caracterização de superendividamento por Clementino, culminando no julgamento improcedente da demanda, vejamos:

“
Feita essa consideração, observa-se da inicial que o autor aufere renda líquida aproximada de R$ 11.031,16 (onze mil, trinta e um reais e dezesseis centavos), indicando, contudo,
a existência de descontos incidentes tanto em sua folha de pagamento quanto em sua conta salário
que somam o montante de R$ 9.135,12 (nove mil, cento e trinta e cinco reais e doze centavos).

Todavia, não logrou demonstrar o apelado que tais descontos comprometeram o chamado mínimo existencial, fixado em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do art. 3º do Decreto n. 11.150/2022. Ao contrário, constata-se que, embora elevados, os descontos consignados observaram os parâmetros estabelecidos no Decreto n. 691/2016, preservando-se o valor mínimo necessário à subsistência do servidor.

Frise-se que os contratos firmados entre as partes foram celebrados de forma regular, com o consentimento do Apelado, que tinha plena ciência de seus termos e condições, não havendo nos autos elementos que indiquem abusividade, violação ao mínimo existencial ou ilegalidade nos contratos, mas, ao contrário, os Apelantes demonstraram o respeito aos limites legais e à margem consignável, inexistindo fundamento plausível para a intervenção judicial na forma requerida.

Ainda, impõe-se constar que para contratos não consignados, aplica-se o entendimento do STJ no Tema n. 1.085, que reconhece a licitude dos descontos em conta corrente desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação de 30% específica para empréstimos consignados.

Assim, pedindo vênia ao entendimento esposado na sentença recorrida, da análise dos autos é possível verificar que a soma dos descontos perpetrados pelas instituições financeiras apelantes não alcança o limite estipulado em lei.

Logo, verifico que o apelado não preencheu o requisito essencial para a procedência da ação, mormente porque as dívidas de consumo por ele contraídas estão dentro da porcentagem legal admitida e não comprometem o mínimo existencial
”.

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no v. acórdão, ao passo que devidamente analisado a não configuração de superendividamento pelo autor ora embargante. Além disso, cumpre reiterar que a despeito do autor alegar os descontos ultrapassam o limite legal e infligem o mínimo existencial, boa parte dos contratos que firmou com as instituições financeiras, não são consignados, não sendo aplicável a limitação de 30% específica para empréstimos consignados.

Em relação aos vícios suscitados pelo Banco Master S.A., relembro a instituição financeira que os presentes autos se tratam de ação de repactuação de dívidas, na qual se objetiva a decretação de situação de superendividamento, não eventual declaração de regularidade contratual. Ainda, vê-se que o recurso foi provido, culminando no julgamento improcedente da demanda e afastamento do plano homologado na origem.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ante o exposto,

acolho em parte os embargos de declaração aviados por
Banco Daycoval S.A. e Clementino Dias de Moura,
sem efeitos infringentes,
apenas
para sanar erro material constante da certidão de julgamento e na ementa.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025